Tribunal: TJSP
Processo: 1003149-37.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXECUÇÃO. Aquisição de mercadorias pela Municipalidade de Americana – Ausência de pagamento - Execução de valores em aberto – Sentença de procedência – Rejeitada preliminar de prescrição trienal, ante a incidência do decreto 20.910/1932 – Tema 535 do Superior Tribuna de Justiça - Alegada calamidade financeira superveniente à realização

Ementa:
APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXECUÇÃO. Aquisição de mercadorias pela Municipalidade de Americana – Ausência de pagamento - Execução de valores em aberto – Sentença de procedência – Rejeitada preliminar de prescrição trienal, ante a incidência do decreto 20.910/1932 – Tema 535 do Superior Tribuna de Justiça - Alegada calamidade financeira superveniente à realização do serviço e que não se presta a respaldar negativa de pagamento – Inaplicabilidade do princípio da reserva do possível, postulado que baliza concretização de direitos sociais, não se prestando a convalidar inadimplemento contratual – Precedentes desta Câmara. Recurso e remessa necessária desprovidos.